Tribunal: STF
Processo: Rcl 72400
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Italo dos Santos alega que o Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal da Circunscrição Judiciária de Brasília violou ao verbete vinculante n. 56 da Súmula, que possui o seguinte teor:



    A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.



    O reclamante sustenta que cumpre pena no presídio de Pires do Rio/GO e que o “Estado de Goiás não possui estabelecimento apropriado para o cumprimento do regime semiaberto”. Postula, desse modo, a concessão de regime domiciliar ou aberto até o surgimento de vaga no regime semiaberto. 



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Reputo inviável o prosseguimento da reclamação.



    Verifico do ato reclamado o deferimento de progressão ao regime semiaberto, sem qualquer apreciação da adequação ou não do estabelecimento prisional onde cumpre pena o reclamante ao regime semiaberto ou da pretendida transferência a regime aberto ou domiciliar, notadamente em razão de que o “sentenciado se encontra recolhido em outra Comarca”. Transcrevo fragmento do ato impugnado (eDoc 3):



    Assim, DEFIRO o pedido de progressão ao REGIME SEMIABERTO, com efeitos retroativos à data apontada no relatório de execução. 



    Por outro lado, deixo de conceder autorização para trabalho externo e saídas temporárias, considerando que o sentenciado se encontra recolhido em outra Comarca, de forma que não é possível a este Juízo implementar e fiscalizar o usufruto desses direitos.



    [...]



    Comunique-se à Unidade Prisional Regional de Pires do Rio/GO. 



    Comunique-se ao Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Pires do Rio/GO. 



    Nesse ponto, destaco que o pedido de fixação do regime semiaberto não guarda estrita aderência ao paradigma invocado nesta reclamação.



    Por esse motivo, cumpre transcrever fragmento da decisão do ministro Roberto Barroso que, nos autos da Rcl 47.954, de que foi Relator, bem esclarece a posição do Supremo Tribunal Federal na matéria:



    Não há decisão que tenha negado transferência ao regime mais benéfico por ausência de vagas. Na verdade, o que há é decisão que mantém o apenado em ala adequada ao regime semiaberto, tendo o pedido requerido de prisão domiciliar sido analisado e negado de maneira fundamentada. De modo que carece a presente reclamação de aderência entre o ato reclamado e a Súmula Vinculante 56, exigência imprescindível para o cabimento da presente ação (Rcl 12.887-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 



    Logo, não havendo estrita aderência temática entre o paradigma invocado e o conteúdo do ato reclamado, incabível o manejo da ação reclamatória (Rcl 43.089, ministro Alexandre de Moraes; Rcl 43.308, Ministra Cármen Lúcia; Rcl 43.936, ministro Gilmar Mendes). 



    Ressalto, ainda, a firme orientação do Supremo no sentido de desautorizar a utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 



    Sendo assim, a decisão ora reclamada deve ser impugnada por meio das vias ordinárias, sob pena de caracterizar indevida supressão de instância (Rcl 43.302, ministro Ricardo Lewandowski; Rcl 42.046 AgR, ministra Rosa Weber; e Rcl 40.331 AgR, ministro Edson Fachin). 



    Ausentes, portanto, os requisitos viabilizadores da regular tramitação desta medida.



    3. Em face do exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. À Secretaria Judiciária, para retificar a autuação, de forma a constar, como parte beneficiária, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 7 de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente